Tribunal: TJES
Processo: 5004371-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004371-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MENDONCA FREITAS MOURA e outros (3)
RECORRIDO: COMERCIAL OVELHA LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004371-79.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: MARCOS MENDONCA FREITAS, JUCELENE DE MATOS MOURA, JOEL LUIS PEREIRA REIS e YASMIN DE MATOS RIBEIRO
RECORRIDA
: COMERCIAL OVELHA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA INGESTÃO DO PRODUTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).

Narram os autores, em resumo, que adquiriram carne perante a ré e, após iniciarem o consumo, identificaram que o referido produto estava podre, acarretando em alguns deles a intoxicação alimentar. Por conta disso, buscam reparação por danos extrapatrimoniais.

(2).
O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório, condenando a ré a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. A parte autora, então, interpôs recurso inominado com o intuito de buscar a majoração da indenização a título de dano moral. Contrarrazões no sentido de manutenção da sentença.

(3).

A controvérsia versa sobre a ingestão de produto impróprio para consumo. Sobre o ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu não haver necessidade de ingestão de alimento impróprio para configuração do dano moral. A lesão extrapatrimonial, em tais situações, advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança: “
A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 25/08/2021, DJe 04/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.
” (AgInt nos EREsp n. 1.876.046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 21/2/2022).

(4).
Em relação à quantificação do dano moral definido pelo Juízo
a quo
, constata-se a necessidade de sua majoração, a fim de torná-la compatível com outras situações equivalentes. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, tendo-se em mira os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si, na medida em que, ao menos dois autores, foram hospitalizados.
Majora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pelos autores e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(5).
Da conclusão.

Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE
, de modo que se altera a r. Sentença tão somente para
majorar
o
quantum
indenizatório
ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores
(MARCOS MENDONCA FREITAS, JUCELENE DE MATOS MOURA, JOEL LUIS PEREIRA REIS e YASMIN DE MATOS RIBEIRO)
, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos autores, pois estes sagraram-se vencedores na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.